Tribunal: TJDFT
Processo: 0729094-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729094-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE D E S P A C H O Vistos e etc. Analisando os autos, verifica-se que há aparente duplicidade de recursos contra a mesma decisão de origem (ID 226451716 do cumprimento de sentença n. 0704887-86.2025.8.07.0018 - que tramita perante a il. 7a Vara da Fazenda Pública do DF), no caso, o presente recurso e o AI 0729373-92.2025.8.07.0000, ambos interpostos pelo Distrito Federal. Desse modo, em prestigio aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar quanto a aparente violação ao princípio da princípio da unirrecorribilidade (também chamado de unicidade recursal). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator